Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. OPERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DE COMPRAS DA USUÁRIA. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDEVIDA INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que, em razão de utilização, mediante fraude, do cartão de crédito da autora, bem como da inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito: (i) declarou a inexistência do débito no valor de R$ 4.940,24 (quatro mil, novecentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos) referente ao cartão de crédito Extra/Itaucard 2.0 sob o n. 5204******5711; (ii) determinou a baixa do referido débito e a exclusão da restrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito impugnado; e (iii) a condenou na obrigação de pagar indenização por danos morais à autora, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Inicialmente, argui preliminar de incompetência do juizado especial, ante a necessidade de realização de perícia técnica para comprovar que a operação foi realizada com o cartão de crédito original e aposição de senha pessoal da autora. Assevera que a impossibilidade de produzir a aludida prova pericial cerceia o seu direito a ampla defesa. Requer a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95.
3. No mérito, sustenta legitimidade das cobranças, ausência de falha na prestação de serviço e inexistência de dano moral indenizável. Alega que o artigo 411 do CPC prevê que é possível reconhecer a autenticidade e autoria dos documentos identificados por qualquer meio legal de certificação, inclusive o eletrônico. Aduz que a autora anuiu com a utilização do modelo de criptografia assimétrica, com combinação de dados públicos e chave privada (senha) para as transações realizadas por meio de cartão de crédito com chip, conforme disposto nas condições gerais de contratação. Informa que a fatura demonstra que a operação foi realizada na modalidade presencial, com uso de cartão e senha, dentro do valor limite de utilização do cartão de crédito.
4. Entende inadmissível e impossível a inversão do ônus da prova, no caso concreto, haja vista a presunção legal de autoria da transação impugnada. Afirma ausência de provas a infirmar a segurança do sistema eletrônico utilizado nas transações realizadas por meio do cartão de crédito com chip e senha, atestada pelos laudos e certificações apresentados.
5. Alega a inaplicabilidade da súmula 479 do STJ, ante a ocorrência de fortuito externo, culpa exclusiva da autora ou, ainda, de terceiro com o seu consentimento. Assevera que, ausente qualquer ato ilícito e/ou falha na prestação do serviço, não há se falar em declaração de inexistência do débito ou dever de indenizar. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sucessivamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
6. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Desse modo, aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
8. Outrossim, o enunciado da súmula no 479 do STJ, dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
10. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a legitimidade das cobranças descritas na exordial. Nesse contexto, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
11. Importante ressaltar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
12. Na hipótese, o banco sustenta a regularidade da operação e do lançamento da cobrança na fatura do cartão, tão somente, porque realizadas com utilização cartão com chip e senha. Demais disso, alega que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da consumidora no dever de guarda do cartão e senha pessoal.
13. Ocorre que a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva de terceiro, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
14. Com efeito, a utilização do cartão de crédito com chip e aposição de senha, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque, a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuem chip não é absoluta e caberia a ré demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição a ausência de sua responsabilidade.
15. A análise das faturas com vencimento entre os dias 15/10/2019 a 15/08/2020 (ID 27822561), demonstra que o alto nível de segurança da tecnologia utilizada alegado pela ré, foi incapaz de identificar e apontar com suspeita de fraude a operação contestada que difere, em muito, do perfil de compras da usuária, já que realizada em quantia muito superior ao valor mensal utilizado (variam de R$ 349,73 a R$ 547,64), de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.
16. Registre-se que, caso fosse tão seguro e eficiente a tecnologia do sistema adotado pela instituição, haveria plenas condições de verificar que a operação contestada fugiu por completo ao perfil da consumidora e o bloqueio seria imediatamente concretizado.
17. Vale dizer: referida operação, no mínimo, poderiam ter levantado suspeita diante do valor que foge do perfil de utilização do limite do cartão da autora. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da autora ou de terceiro já que a ré concorreu para a implementação do dano.
18. Noutro giro, a ré não apresentou qualquer prova de que a autora, titular do cartão de crédito, contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou, ainda, qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que adotou todas as medidas de segurança possíveis (art. 373, II, CPC), conforme, inclusive, consta no Termo e condições de uso do cartão, in verbis: “8. Hipóteses e condições de bloqueio ou suspensão do Cartão: [...]; b) Quando forem detectadas operações fora de seu padrão de uso. Esse bloqueio é feito para sua segurança”.
19. Bem assim, ao contrário do afirmado pela ré, não se trata de fortuito externo, já que, a princípio, não estão presentes a imprevisibilidade e a inevitabilidade a ensejarem o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira.
20. Embora a ré insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao revés, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pela autora.
21. Ausente a demonstração de que a instituição financeira tenha adotado providências a fim de apurar se a operação foi realizada pela consumidora antes de autorizar a compra ou, ao menos, de efetuar o repasse do crédito da venda, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados, consistente na defeituosa segurança do cartão de crédito que utiliza apenas o sistema “cartão com chip e senha” comercializado pela ré (art. 14 do CDC).
22. Sobre o assunto, válido trazer à baila precedente do STJ: “(...) 4. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011).
23. Para além disso, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela utilização indevida por estelionatários, não sendo crível que transfiram aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 333, inciso II).
24. Destarte, o uso indevido do cartão de crédito da autora faz incidir sobre a instituição a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pela consumidora, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC e súmula 479 do STJ).
25. À vista disso, mister a declaração de inexistência da dívida contestada na presente demanda e a reparação dos danos suportado pela consumidora, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.
26. Declarada inexistente a dívida, revela-se indevida a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito (ID 27822562 e 27822562). Tal fato, por si só, gera dano moral indenizável, por ofensa aos direitos de personalidade que, no caso, prescinde de prova, pois é presumível.
27. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, não havendo, na espécie, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
28. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
29. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
30. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
31. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
32. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.